Tribunal: STF
Processo: ARE 1322859
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 20, p. 405):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OU DEVER DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 21, p. 383). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 157, I, da Constituição da República.



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por entender que para infirmar a conclusão do Colegiado, seria necessário analisar matéria infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (eDOC 22, p. 470).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 30) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE RETENÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 157, INCISO I, DA CF. LEI Nº 8491/92, ART. 46. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, asseverou (eDOC 20, p. 422/214):



    “A Lei nº 8.541/1992, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências, disciplina no artigo 46, §1º, inciso II, que: 



    “Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. 



    § 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de: [...] 



    II - honorários advocatícios.” 



    O artigo 369 do Regimento Interno disciplinava que: 



    “Art. 369. Feito o depósito requisitado, será este transferido para conta de poupança judicial, ocasião em que o Presidente do Tribunal determinará o repasse da respectiva verba ao Juízo da execução, que calculará as contribuições previdenciárias e o imposto de renda retido na fonte, efetuará os respectivos recolhimentos e o pagamento do saldo ao credor.” 



    Com base nesses dispositivos, algumas decisões interpretavam que era possível a retenção do imposto de renda, restringindo-se aos honorários sucumbenciais. 



    No entanto, tal entendimento não é suficiente a autorizar a retenção do imposto de renda, ainda que restrita aos honorários sucumbenciais. 



    Isto porque o caput do artigo 46 supramencionado é expresso ao determinar que incide imposto de renda sobre valores decorrentes de cumprimento judicial, e que será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento.



    (…)



     Assim, conclui-se que os magistrados e as Unidades Judiciárias desta Corte não são responsáveis tributários pela retenção do IRRF, bem como não possuem a obrigação tributária acessória de fiscalizar a retenção do IRRF na ocasião do levantamento de depósitos judiciais por meio de alvará”



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à competência ou não de responsabilidade tributária às Unidades Judiciárias de origem, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.541/92). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Gratificação. Natureza jurídica. Incidência do imposto de renda. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1163656 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 PUBLIC 15.2.2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1325423 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 PUBLIC 3.9.2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBIDO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRÊMIO-DESLIGAMENTO, LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS INDENIZADAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 4. In casu, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos: (...)”muito embora tenha sido juntado o termo de rescisão do contrato de trabalho, em que há a indicação da retenção do imposto de renda, não há prova de que os valores pagos indevidamente não teriam sido objeto de compensação ou restituição posterior, de maneira que a juntada das Declarações de Imposto de Renda da autora é imprescindível ao deslinde do feito. Por fim, note-se que, desde o início deste processo houve reiteradas decisões judiciais no sentido de que tais documentos seriam indispensáveis e que a autora deveria providenciá-los, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito, se não para a fixação da competência deste Juizado, que depende da constatação do valor de alçada, ao menos e, sobretudo, para permitir a análise do próprio pedido do autor. Tanto assim que, em caso de eventual procedência, isto é, de acolhimento do pedido da autora, haveria a necessidade de elaboração de cálculos para identificação dos valores a serem repetidos, conforme alegado na petição inicial. Contudo, sem os documentos exigidos anteriormente, tais cálculos são impossíveis de ser realizados, o que inviabiliza o julgamento da demanda neste Juizado, no qual apenas se admite casos em que as sentenças proferidas podem ser líquidas, nos termos do artigo 38, parágrafo único, Lei nº 9.099/95. De outro lado, é indubitável que o ônus da prova é da parte autora, que deveria desincumbir-se de seu dever de apresentar todos os documentos necessários para o julgamento de seu processo. E mesmo tendo sido reiteradas vezes alertada, assim não agiu, não cabendo ao Poder Judiciário colher as provas que a autora tem condição de obter, como é o caso dos autos, em que os órgãos públicos responsáveis não mais tem o dever de fornecer os documentos, dado o tempo decorrido, o que reforça a idéia de que caberia à autora possuir os documentos de seu interesse ou, ao menos, diligenciar para obtê-los. Destarte, tenho que o feito deve ser extinto sem exame do mérito, pela impossibilidade de análise do pedido, inclusive, para se fixar o valor atribuído à causa. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, no termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 701377 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 PUBLIC 3.12.2012)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente